Tribunal: STF
Processo: HC 185952
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 580.529, in verbis: 
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de WALTER LUIZ PALONI no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado, pela prática da conduta descrita no art. 171, caput, do Código Penal (estelionato), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão em regime semiaberto. 
    Irresignado, o paciente interpôs recurso de apelação, tendo o Tribunal de Justiça dado parcial provimento ao recurso para reduzir a reprimenda nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 16): 
    (…)
    Na presente impetração, alega a defesa que "o paciente tem mais de 60 (sessenta) anos, é portador de doenças crônicas e integra, portanto, o grupo de risco" (e-STJ fl. 4), sendo "portador de diabetes, triglicérides alto, pressão alta e problemas circulatórios, integrando, portanto, o grupo de risco em caso de contágio pelo COVID-19, sobretudo em um ambiente mal ventilado e com aglomeração" (e-STJ fl. 11). 
    Sustenta que "a decisão se mostra desproporcional porque o juiz de primeiro grau fixou o regime semiaberto por serem 03 (três) as circunstâncias desfavoráveis. O Tribunal de Justiça afastou 02 (duas) delas e, mesmo prevalecendo apenas 01 (uma), manteve o regime fixado na sentença, como se a privação da liberdade amenizasse as consequências patrimoniais do delito" (e-STJ fl. 9). 
    Diante disso, pleiteia a defesa, em liminar, a concessão da prisão domiciliar, e, no mérito, a fixação do regime aberto "para o início do cumprimento da pena, substituir a pena de prisão por penas restritiva de direitos, ou conceder o benefício da suspensão condicional da pena" (e-STJ fls. 13/14). 
    É, em síntese, o relatório. 
    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 
    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência de constrangimento ilegal. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juízo das execuções, tendo em vista o trânsito em julgado da condenação (conforme consulta ao sítio eletrônico do TJSP), ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito. 
    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 171 do Código Penal.
    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo, redimensionando a pena para 01 (um) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar, nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na fixação do regime prisional semiaberto e na constrição da liberdade do paciente.
    Pontua que “estamos em meio a uma grave pandemia e o paciente tem mais de 60 (sessenta) anos, é portador de doenças crônicas e integra, portanto, o grupo de risco”.
    Prossegue argumentando que “não se justifica, no entender da defesa, a fixação do regime inicial semiaberto, tendo em vista se tratar de indivíduo primário e de bons antecedentes”.
    Entende a defesa que “o paciente também faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, porquanto se trata de pena privativa de liberdade inferior a 04 (quatro) anos e de crime praticado sem violência ou grave ameaça”.
    Sustenta, também, que “ainda que se considere incabível a substituição, estão presentes os requisitos para a suspensão condicional da pena”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, requer: 
    a) o afastamento da aplicação da Súmula n.º 691 do Supremo Tribunal Federal para que seja possível a análise do habeas corpus; 
    b) seja concedida a liminar para permitir que o paciente aguarde o julgamento do habeas corpus em regime domiciliar, em virtude da idade e das doenças crônicas que o inserem no grupo de risco; 
    c) a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para fixar o regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, substituir a pena de prisão por penas restritiva de direitos, ou conceder o benefício da suspensão condicional da pen ”. 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente